Tribunal: TJES
Processo: 5006667-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.

2.
A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

3.
As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

4.
A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA
em face da r. sentença id. 11816728, que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
denegou a segurança pretendida.

Em suas razões (id. 11816731), a empresa apelante sustenta, em síntese, que a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ICMS DIFAL viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11816737).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006667-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA., INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA
em face da r. sentença id. 11816728, que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
denegou a segurança pretendida.

Em suas razões (id. 11816731), a empresa apelante sustenta, em síntese, que a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ICMS DIFAL viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11816737).

Pois bem. Como é sabido, a Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados.

Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.

A exigência do referido Portal foi prevista no art. 24-A, da LC 87/96, redação incluída pela LC 190/2022, conforme segue:

Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)(Produção de efeitos)

§ 1º
O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) Produção de efeitos)

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 3º
Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 4º
Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 5º
A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da
Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975
, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

Seguindo, a instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021, nos seguintes termos:

“
Cláusula primeira
O Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - localizado em outra unidade federada - Portal Nacional da DIFAL – fica instituído e será disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias.

Cláusula segunda

O Portal deverá conter:

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

Cláusula terceira

O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

§ 1º
Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual.

§ 2º
Os Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal:

I –
a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte;

II –
a emissão de guias de recolhimento.

Cláusula quarta

A disponibilização das informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda será por meio de planilha eletrônica a ser enviada por cada unidade federada para a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – SE/CONFAZ, contendo os dados relativos às respectivas legislações estaduais.

§ 1º
As informações de que trata esta cláusula possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise da legislação da unidade federada de destino.

§ 2º
Alternativamente ao disposto no “caput”, as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal.

Cláusula quinta

A operacionalização do Portal se dará por meio de Ato COTEPE/ICMS.

Cláusula sexta

Acordo de Cooperação Técnica disporá sobre a forma de ressarcimento das despesas do Portal entre as unidades federadas participantes.

Cláusula sétima
Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.”

Ora, a determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

Ademais, as insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96.

Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

Portanto, tal como entendido pelo d. Juízo singular, de fato, não há que se falar em suspensão da cobrança do DIFAL ICMS, porquanto evidenciada a existência do portal exigido pelo artigo 24-A da Lei Complementar nº 190/2022.

Em demandas análogas, este e. Tribunal de Justiça já reconheceu que o Portal do DIFAL atende o que foi previsto no artigo 24-A, §2º da LC 190/22. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. DESNECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Mandado de segurança preventivo impetrado por TRIEL-HT Industrial e Participações S.A. contra ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, buscando a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) até a implementação integral do Portal Nacional do DIFAL, conforme exigido pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. Sentença denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão consiste em definir se a exigibilidade do ICMS-DIFAL está condicionada à implementação do Portal Nacional do DIFAL, conforme disposto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, sendo este requisito essencial para a validade da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. O art. 24-A da LC n. 190/2022 prevê que os Estados devem disponibilizar informações e ferramentas em portal próprio para cumprimento de obrigações tributárias, mas não impõe a existência do portal como condição para a exigibilidade do ICMS-DIFAL 2. A jurisprudência desta Corte reconhece que o portal de informações mencionado na LC n. 190/2022 serve como instrumento facilitador, e não como requisito essencial para a incidência tributária, razão pela qual a ausência da plataforma centralizada não impede a cobrança do ICMS-DIFAL. 3. Eventuais inadequações na implementação do portal não constituem óbice ao lançamento ou exigência do tributo, sendo incabível revisão desta natureza em sede de mandado de segurança, por demandar dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A exigibilidade do ICMS-DIFAL não está condicionada à implementação do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, sendo este um mecanismo de facilitação e não um requisito indispensável para a cobrança do tributo.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Complementar nº 87/1996, art. 24-A, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5007603-65.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24-04-2024. TJES, Agravo de Instrumento n. 5004026-20.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 29-08-2024. (TJES; AC 5027505-04.2023.8.08.0024; 4ª Câmara Cível ; Rel. Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA ; Julg Data: 27/Jan/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PORTAL DE INFORMAÇÕES. IMPLEMENTAÇÃO NÃO ESSENCIAL À EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elfa Medicamentos S.A. "e outros" contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança preventivo, em que os apelantes buscavam afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais, alegando a ausência de um portal centralizador completo de informações para o cumprimento das obrigações tributárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência ou insuficiência do portal de informações exigido pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O portal previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 visa facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, mas sua ausência ou insuficiência não impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL. 2.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que a cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à implementação integral do portal, sendo este apenas um facilitador na metodologia de recolhimento do tributo.
3. O mandado de segurança não é a via adequada para discutir a insuficiência do portal, por demandar dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere desse remédio constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência ou insuficiência do portal de informações previsto no art. 24-A da LC 190/2022 não impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL. O mandado de segurança não é via adequada para discutir a insuficiência do portal do DIFAL. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Complementar nº 190/2022, art. 24-A; CF/1988, art. 150, III, b e c. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5004026-20.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, j. 29.08.2024; TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5007603-65.2023.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, j. 24.04.2024. (TJES; AC 5020633-70.2023.8.08.0024 ; 4ª Câmara Cível ; Rel. Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA ; Julg Data: 31/Oct/2024 ).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021. 2. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 3. As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança. 4.
A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 5002383-86.2023.8.08.0024 ; 4ª Câmara Cível ; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA ;Julg Data: 08/Nov/2023)

Somado a tudo isso, a própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, existindo outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)